Tribunal: STF
Processo: RE 82042
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. ENDOSSO., SEU REGISTRO, NOS TERMOS DO ART.
4. DO DECRETO N. 64.156/1969, E INDISPENSAVEL, SOB PENA DE NULIDADE.
     E O FATO DE, APENAS, SER EXPLICITADO DITO ENDOSSO NO
DECRETO REGULAMENTADOR DO DECRETO-LEI N. 427/1969 NÃO LHE AFETA A
VALIA, POR QUE SE CONTEVE, NO PARTICULAR, A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA,
ART. 2º, PAR. 4º, V. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
     II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.